Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713224-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHELIPE MACIEL FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PHELIPE MACIEL FEITOSA contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação de obrigação de não fazer (proc. no 0702819-42.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciado na abstenção de qualquer atividade demolitória no imóvel descrito nos autos, até o julgamento do mérito da daquela demanda, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Em suas razões recursais (ID no 16244403), o agravante sustenta, em síntese, que reside na área ocupada com sua família há mais de 20 anos; que sendo filho de ex-funcionário do parque, também, obteve a concessão de construir na área ocupada, conforme a carta do Presidente do Parque de Exposições Granja do Torto; que impugnou o ato administrativo (intimação demolitória), mas a pretensão administrativa foi indeferida em primeira instância, mantendo-se a ordem demolitória. Defende que a área onde reside, denominada Vila Weslian Roriz, está em processo de regularização desde o ano de 2000. Afirma que a Constituição Federal garantiu o direito à moradia, sendo que este eg. Tribunal entende que uma vez comprovada a ocupação antiga, o Estado deve privilegiar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana; protegendo, deste modo, o imóvel de ações demolitórias e desocupações. Assim, entende que o Estado, ao apresentar medidas de demolição de área ocupada passível de regularização, demonstra comportamento desarrazoado e desproporcional frente as diretrizes de política de regularização fundiária. Em razão disso, requer a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ativo, para obstar qualquer iniciativa demolitória, até o julgamento da ação originária. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso manejado. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida no juízo a quo. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem! Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, em que pese as alegações recursais, não restou demonstrado de plano probabilidade de provimento do recurso; pois, a possibilidade incerta e futura de regularização da área não se traduz em permissão para edificações irregulares, conforme reconhecido pelo próprio agravante. Ademais, ao reverso do defendido pelo recorrente, o direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos, de igual forma, tutelados constitucionalmente, pois a moradia exercida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ao meio ambiente é antissocial. Assim, na via estreita do recurso manejado, não é possível averiguar o direito defendido, uma vez que a Administração Pública exerceu, dentro dos limites legais, seu legitimo dever de polícia ao impedir a edificação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. De outro modo, importante destacar que o d. juízo a quo suspendeu os efeitos da decisão agravada enquanto permanecer as medias adotadas para combater a pandemia da COVID-19. Vide decisão de ID no 16244407 (pág. 91). Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo perseguido. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se o ente federativo agravado para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator